Tribunal: TJSP
Processo: 1019891-93.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
r no 1.291/2016 e no edital. Observância da Súmula Vinculante n° 44 do STF. Ausência de ilegalidade do ato administrativo que culminou com a declaração de inaptidão. Acesso aos motivos da inaptidão pelo próprio candidato, conforme capítulo XI, item 11 do edital. Novo exame psicológico que implicaria reanálise do mérito do ato administrativo, em ofensa ao princípio da separação dos poderes e da isonomia do concurso público. Perícia, ao depois, que registraria o estado atual do então candidato, não necessariamente coincidente com o apresentado ao tempo do concurso. Exclusão pautada por critérios técnicos e objetivos, em consonância à legislação e aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência. Reforma da r. sentença. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1019891-93.2021.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 08/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2023

Data de publicação:

08/02/2023

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DE INGRESSO PARA CARGO DE SOLDADO PM – 2a CLASSE. DESCLASSIFICAÇÃO. EXAME PSICOLÓGICO. Candidato considerado inapto em exame psicológico. Procedência em parte da ação. Insurgência do ente público. Cabimento. Etapa de exame psicológico, de caráter eliminatório, prevista na Lei Complementar no 1.291/2016 e no edital. Observância da Súmula

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DE INGRESSO PARA CARGO DE SOLDADO PM – 2a CLASSE. DESCLASSIFICAÇÃO. EXAME PSICOLÓGICO. Candidato considerado inapto em exame psicológico. Procedência em parte da ação. Insurgência do ente público. Cabimento. Etapa de exame psicológico, de caráter eliminatório, prevista na Lei Complementar no 1.291/2016 e no edital. Observância da Súmula Vinculante n° 44 do STF. Ausência de ilegalidade do ato administrativo que culminou com a declaração de inaptidão. Acesso aos motivos da inaptidão pelo próprio candidato, conforme capítulo XI, item 11 do edital. Novo exame psicológico que implicaria reanálise do mérito do ato administrativo, em ofensa ao princípio da separação dos poderes e da isonomia do concurso público. Perícia, ao depois, que registraria o estado atual do então candidato, não necessariamente coincidente com o apresentado ao tempo do concurso. Exclusão pautada por critérios técnicos e objetivos, em consonância à legislação e aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência. Reforma da r. sentença. RECURSO PROVIDO.